Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012739-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILENE TOLENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.051.471-55 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno n.
1012739-68.2024.8.11.0000

–
Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravada:
Silene Tolentino de Oliveira

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
notificação encaminhada em endereço distinto do contrato – mora não comprovada – liminar cassada -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

No caso dos autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada em endereço distinto daquele informado no contrato, merecendo ser cassada a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco Volkswagen S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que proveu monocraticamente o recurso de apelação interposto por

Silene Tolentino de Oliveira.

Inconformado, o banco defende que a notificação extrajudicial que apresentou atende aos requisitos estabelecidos no decreto de regência, sustentando que a mora decorre do simples vencimento exigindo apenas que a notificação seja enviada no endereço do contrato.

A agravada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021,§4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, explicando, contudo, que não logrou o banco encaminhar a notificação no exato endereço do contrato, retornando com o status “
não existe o número
” por desídia da financeira, vejamos:

“
Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não existe o Número
”, contudo, encaminho com erro no endereço indicado no contrato, vê-se que o endereço contido no instrumento no id. 142541882 se trata de “
RUA
”, enquanto que a notificação foi encaminhada para “
BECO
”.

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
”
. (id. 215536172)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024